Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707914-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY, ELAINE MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: TIGER SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY e OUTRA IOLANDA GOMES CORDEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília/DF que, na ação de conhecimento de no 0724304-52.2020.8.07.0001, movida em desfavor de TIGER SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA - EPP, indeferiu seu pleito de inversão do ônus probatório, imputando-lhes, ainda, o pagamento da perícia determinada. Em suas razões recursais narram, em síntese, ter ajuizado ação de reparação de danos em desfavor da agravada, por conta de prejuízos resultantes da falha na prestação dos serviços objeto do contrato de monitoramento de sistema eletrônico de segurança entabulado entre as partes, em maio de 2018. Esclarecem que fora contratado entre as partes a prestação de serviços pela agravada, consistentes na instalação de sensores de presença e abertura nos pontos de acesso ao interior da residência dos agravantes, no monitoramento remoto destes dispositivos assim como na adoção de medidas sucessivas em resposta a eventual recebimento de sinal de alarme originado daquele local, que se resumiam à i) comunicação do fato (acionamento do alarme) ao Sr. Paulo Emílio ou às pessoas por ele indicadas, ii) envio de veículo de apoio conduzido por pessoal treinado e, em última instância, iii) acionamento da força policial. Afirmam que, em 20/12/2019, quando estavam viajando, ocorreu furto mediante arrombamento, sem que houvesse qualquer intervenção por parte dos sistemas instalados pela agravada. Foi enviada equipe técnica ao local, que não atestou as possíveis causas do problema, mesmo após minuciosa vistoria. Dizem que a decisão agravada fixou como controvertido a existência de falha no sistema e segurança fornecido, instalado e monitorado pela agravada, no dia do evento danoso. Contudo, afirmam que a agravada reconheceu que o alarme não disparou naquele dia e que seu setor técnico, após estar no local e proceder aos testes padrões, não pôde atestar o motivo da falha, conforme relatório acostado aos autos. Asseveram, assim, que a existência de falha no sistema de segurança, consubstanciada na não detecção da invasão pelos sensores de presença e, consequentemente, pelo não acionamento do alarme, é fato incontroverso, comprovado documentalmente pelos agravantes e não infirmado pela agravada. Dessa forma, sustentam que a decisão merece reforma quanto à imposição aos agravantes do ônus de infirmar a alegação da agravada no sentido de que o não acionamento do alarme teria decorrido de defeito no equipamento de segurança, o qual sustenta não ter fornecido ou instalado. Alegam que, ainda que fosse caso de defeito no equipamento, resta evidente a hipossuficiência técnica dos agravantes, devendo tal ônus recair sobre a agravada, assim como os respectivos custos da perícia, a teor do art. 6o, VIII, do CDC. Colacionam precedentes. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma que seja imputado à agravada o pagamento da perícia determinada na origem e, no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar e consequente inversão do ônus da prova em favor dos agravantes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, par. único, do CPC). A análise quanto aos requisitos para a inversão do ônus da prova, assim como de eventual responsabilidade pelo custeio da perícia, devem ser melhor analisados pelo colegiado, inclusive quanto às premissas fixadas pelo Juízo de origem a respeito dos fatos efetivamente controversos dos autos, não havendo como afastar, por ora, a probabilidade do direito do agravante. Lado outro, tem-se o risco de dano grave pela deflagração da instrução processual sem precisas definições quanto aos deveres das partes – a eventualmente ocasionar a realização de atos processuais desnecessários -, o que impõe a suspensão dos efeitos da decisão. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO apenas o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, e o curso do feito de origem, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator